Tribunal: TJSP
Processo: 1029752-70.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
– Relação de Consumo - Responsabilidade do autor- Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor - Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
– Relação de Consumo - Responsabilidade do autor- Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor - Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

LITIGANCIA DE MÁ– FE
- Incidência dos incisos II e III, do artigo 80 do CPC- Ocorrência – Condenação - Possibilidade:

- Cabe condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que o autor incidiu na hipótese dos incisos II e III, do artigo 80 do CPC, ao afirmar que desconhecia contrato firmado entre as partes e a origem do débito.

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ
– Indenização prevista no artigo 81, "caput" e §2o, do Código de Processo Civil/2015 – Demonstração efetiva do dano, do prejuízo efetivamente sofrido pela parte contrária – Necessidade:

– A indenização decorrente da condenação pela litigância de má-fé imposta com base no artigo 81, "caput" e §2o, do Código de Processo Civil/2015, exige a demonstração do dano, do prejuízo efetivamente sofrido pela parte contrária.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066069
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029752-70.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA RITA
MANTOANELLI SALGADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LUIZACRED S.A.
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19458 --
Apelação Cível n. 1029752-70.2018.8.26.0001
Apelante: Ana Rita Mantoanelli Salgado
Apelada: Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e
Investimento
Comarca: 8a VC- Foro Regional de Santana- Capital
Juiz de Direito sentenciante: Juiz Ademir Modesto de Souza
Sentença disponibilizada em 02.09.2019
ÔNUS DA PROVA
Relação de Consumo - Responsabilidade do autor- Não
afastamento - Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor
- Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:
- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a
legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte
autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso
I, do Código de Processo Civil.
LITIGANCIA DE MÁ FE
- Incidência dos incisos II e III, do artigo 80 do CPC- Ocorrência
Condenação - Possibilidade:
- Cabe condenação por litigância de má-fé quando restar
configurado que o autor incidiu na hipótese dos incisos II e III, do
artigo 80 do CPC, ao afirmar que desconhecia contrato firmado
entre as partes e a origem do débito.
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ
Indenização prevista no artigo 81, “caput” e §2o, do Código de
Processo Civil/2015 Demonstração efetiva do dano, do prejuízo
efetivamente sofrido pela parte contrária Necessidade:
A indenização decorrente da condenação pela litigância de má-fé
imposta com base no artigo 81, “caput” e §2o, do Código de
Processo Civil/2015, exige a demonstração do dano, do prejuízo
efetivamente sofrido pela parte contrária.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
respeitável sentença a fls. 74/77, que julgou IMPROCEDENTE o pedido
formulado na ação de indenização c.c declaratória de inexigibilidade de
débito, ajuizada por ANA RITA MANTOANELLI SALGADO contra
LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO. Pela sucumbência, arcará a autora com as custas e
despesas processuais e pagará honorários advocatícios arbitrados em 15%
sobre o valor da causa atualizado, observando-se o disposto no art. 98, §
3o, do Código de Processo Civil. Por conta da litigância de má fé, aplicou à
autora a multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, além de
condená-la a reparar os prejuízos que esta ação causou à ré com
contratação de advogado e outras despesas, arbitrando a indenização em
10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa, nos termos do
art. 81, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, ressalvando que os
custos da litigância de má fé não estão acobertados pela gratuidade
judiciária.
Dessa respeitável sentença a autora interpôs
o presente recurso de apelação, aduzindo a ação foi julgada
improcedente, sem que se tenha produzido prova sobre o contrato que
maculou o nome da recorrente, qual seja, o contrato
n°33835244032607P05 no valor de R$1.213,44. Afirma que a cédula de
crédito bancário apresentada aos autos, traz numerações diversas (no
210877919-1 e no 343835264), e não menciona qualquer valor, sendo
totalmente diversa daquela inscrita nos órgãos de proteção ao crédito.
Argumenta que as telas de sistema apresentadas foram produzidas
unilateralmente, e que atenderam somente à conveniência da recorrida, e,
portanto, não podem ser consideradas como provas.
Volta-se contra a condenação por litigância
de má-fé, tendo em vista ter apenas exercido seu direito de ação, em
acionar o Poder Judiciário para impedir o absurdo praticado pela parte
contrária. Argumenta que por haver relação de consumo, era ônus da

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
prova da parte contrária demonstrar a origem da dívida, já que a
recorrente negou a existencia do negócio jurídico.
Aduz ser inaplicável ao caso a Súmula 385
do Superior Tribunal de Justiça, pois as demais negativações em seu
nome são ilegítimas.
Por fim, requer, além da declaração da
inexigibilidade da dívida, seja feita a retirada do seu nome dos cadastros
de maus pagadores, condenando a parte contrária ao pagamento de
indenização por danos morais, bem como, sejam afastadas as penas de
litigância de má-fé, com a inversão dos ônus da sucumbência e acrescidos
dos honorários recursais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o valor
da multa arbitrada por litigância de má-fé para o mínimo legal.
O recurso é tempestivo (fls.79/92), sendo
dispensado de preparado por ser a apelante beneficiária de gratuidade
judiciária (fls. 27). Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
Em resposta (fls.95/99) o réu apelado pugna
pela manutenção da decisão, por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
I.
Trata-se
de
ação
indenizatória
c.c
declaratória que ANA RITA MANTOANELLI SALGADO ajuizou contra
LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, narrando que este incluiu seu nome nos cadastros de
proteção ao crédito de forma indevida, no valor de R$ 1.213,44, contrato
no 33835244032607P05,de forma indevida, e que o mesmo se negou a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
fornecer o contrato que originou a dívida, pleiteando, assim, a declaração
da inexistência da dívida, danos morais no valor de R$ 14.310,00, bem
como a retirada de negativação que recaiu sobre seu nome.
O
pedido
de
tutela
provisória
restou
indeferido (fls.27/29).
Ao final, após a apresentação de defesa pelo
requerido, o MM. Juiz de Primeiro Grau concluiu pela improcedência dos
pedidos deduzidos pela autora, condenando-a às penas de litigância de
má-fé. Recorre a autora dessa decisão, cujo recurso será examinado a
seguir.
Pelo que consta dos autos, os documentos
anexados demonstram inequivocamente que a autora mantinha relação
jurídica com o réu, tendo contraído um empréstimo, tendo usufruído de
seus serviços.
Isso porque apresentou o apelado a “Cédula
de Crédito Bancário” devidamente assinada pela apelante, cujos dados
cadastrais como numero de RG e CPF, bem como o endereço, coincidem
com os que foram apresentados pela autora apelante em sua inicial
(fls.55). Apresentou também a cópia do documento de identidade do
apelante e CPF (fls.51/52), que são exatamente os mesmos por ele juntada
a fls.19/20, o que vale dizer, que somente o apelado teria essa cópia se a
própria apelante lhe fornecesse, tendo em vista que não há notícia nos
autos de que referido documento tenha sido furtado ou extraviado de
qualquer forma.
E
acrescente-se, ainda,
que
o
apelado
apresentou um recebo de entrega de documento assinado pela apelante,
datado de 05.10.2016, que conforma o recebimento da cédula de credito

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
bancário, o carnê e o contrato de seguro (fls.54). Anote-se que as
assinaturas apostas em tais documentos não restaram impugnadas pela
apelante em réplica, que se limitou a alegar que eles foram produzidos
unilateralmente e que não comprovariam a origem da dívida que levou seu
nome aos cadastros de inadimplentes.
Assim, causa estranheza o fato da autora não
reconhecer, em sua inicial, que tenha mantido relação contratual com o
réu, pois restou demonstrada a existência de vínculo entre as partes.
Diante
desse
conteúdo
probatório
apresentado pelo réu, que afasta qualquer dúvida a respeito da existência
da relação jurídica entre as partes bem como do débito existente, a única
maneira de se impugnar a negativação do nome, seria pela prova do
pagamento, já que evidente restou a contratação entre as partes.
Com efeito, tendo a autora deixado de pagar
o valor correspondente ao empréstimo contraído mediante a cédula de
crédito bancário, ficando em mora, o réu negativou seu nome. Assim,
incumbia à ela fazer prova da quitação da dívida, o que demonstraria a
alegada ilicitude da negativação de seu nome, sendo que desse ônus não
se desincumbiu. Isso porque conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil: “o ônus da prova cabe: ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito”, não cabendo ao réu fazer prova negativa.
Nesse panorama, é imperioso reconhecer que
se trata de uma obrigação que não foi cumprida pela apelante, o que torna
a cobrança por parte do apelado devida, sendo o credito exigível, estando
totalmente dentro dos ditames legais.
Além disso, a inscrição de seu nome no rol
dos inadimplentes, em decorrência da mora, demonstra apenas que o réu

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
apelado agiu no regular exercício de seu direito.
Destarte, a negativação do nome da autora se
deu de forma lícita, haja vista ser de conhecimento geral a possibilidade
concedida ao credor, de incluir o nome do devedor nesses órgãos, que o
próprio nome esclarece, são de proteção ao crédito. Assim, é fato que a
negativação do nome da autora decorreu de sua própria mora.
E esse é entendimento dessa Corte, a saber:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO ROL DOS INADIMPLENTES.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Embora a autora negue a
existência do débito, a prova documental demonstra que ela realizou
compra a crédito, de forma parcelada, e não efetuou o pagamento em
sua integralidade. Diante do inadimplemento, a negativação de seu
nome configurou exercício regular de direito. À míngua de ato ilícito,
não há falar em responsabilidade civil. Apelação não provida.1
E, por fim, consigne-se que a obrigatoriedade
da notificação prévia do consumidor recai sobre o órgão mantenedor da
inscrição desabonadora, e não sobre o credor, conforme entendimento já
sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da
Súmula n. 359: “cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao
crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
Era mesmo de rigor, portanto, o reconhecimento da improcedência da pretensão declaratória e
indenizatória deduzida pela autora.
II.
Requer
também
o
afastamento
da
condenação às penas de litigância de má-fé que lhe fora imposta.
Pois bem. Pela análise dos autos, conclui-se
1 Ap. 015647-07.2010, Rel . Des. Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2014.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
que, de fato, a autor agiu com patente má-fé, de modo que cabível sua
condenação à pena de multa civil de 2% sobre o valor da causa,
decorrente dos artigos 80, incisos II e III, 81, ambos do Código de Processo
Civil/2015, pois muito embora tivesse ciência da relação jurídica existente
e da contratação efetuada, ao se confrontar com a impossibilidade de
honrar o compromisso assumido perante o apelado, tentou ludibriar o
Poder Judiciário com inverdades, alterando, assim, a verdade dos fatos,
requerendo a exclusão do apontamento desabonador de seu nome.
E, ainda, tentou se locupletar ilicitamente
com a declaração da inexigibilidade de dívida da qual era devedor, para
eximir-se do pagamento, pleiteando, ainda, sua condenação ao pagamento
de indenização, prejudicando, ainda mais, o seu credor que honrou com
sua parte no contrato.
Por outro lado, de fato, há a necessidade de
se reduzir o valor da multa arbitrada para que seja fixada no mínimo legal,
qual seja, 1,1%, que atenderá melhor aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, uma vez que o valor dado à causa é de R$15.523,44,
em outubro de 2018 (fls. 05).
Todavia, no que tange à condenação da
autora ao pagamento de indenização no importe de 10% sobre o valor da
causa, prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, melhor sorte
assiste à apelante.
Isso porque a decisão não fundamentou a
razão pela qual da necessidade da apelante pagar indenização ao apelado;
a apelada não menciona, nem reclama, de ter sofrido eventual dano ou
perigo de ano pela propositura desta ação, ou tenha sofrido dano no
patrimônio que possui, de forma a acarretar prejuízo material, razão pela
qual é razoável apenas a manutenção da aplicação da multa por litigância

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de má-fé, afastando-se o pagamento de indenização.
III. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da multa arbitrada
por litigância de má-fé para 1,1% e, para afastar a condenação ao
pagamento de indenização por litigância de má-fé.
Incabível
a
majoração
dos
honorários
recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em
razão do parcial provimento ao recurso.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --